Tribunal: STF
Processo: Rcl 68430
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Publico do Estado do Tocantins em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do daquele Estado, nos autos do Processo 0012622-37.2021.8.27.2722.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Aduz os seguintes argumentos:



    “No caso em tela, repisa-se que a reclamação visa desconstituir a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que deixou de conhecer do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário contra acórdão proferido na remessa necessária cível nº 0012622-37.2021.8.27.2722, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, a quem cumpre apreciar aquele agravo.



    [...]



    Maria Eloane Silva Oliveira impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela Reitora da Fundação Universidade de Gurupi– UNIRG, objetivando que a autoridade coatora admitisse e desse prosseguimento ao processo de revalidação de diploma de graduação em medicina, expedido pela Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), pela tramitação simplificada. 



    O pedido liminar foi deferido em 17/01/2022. 



    Após os informes da autoridade coatora, o juízo de primeiro grau ratificou a antecipação de tutela concedida, julgando procedente o presente feito, em razão do ‘fato consumado.’ 



    Submetido ao reexame necessário, a 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Tocantinense, por unanimidade, negou provimento ao reexame, mantendo inalterada a sentença. (...)



    Irresignado, o Ministério Público tocantinense interpôs recurso extraordinário, obstado pela Presidência da Corte local. 



    Combatendo referido decisum, o Parquet interpôs o competente agravo, visando a subida e o exame do extraordinário por esta Corte Constitucional. 



    Entretanto, ante a informação de acordo firmado pela impetrante e a Fundação UNIRG em primeiro grau, Sua Excelência a Presidente da Corte local, de forma equivocada, não conheceu do recurso ministerial (...)



    O artigo 1.042 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário deve ser remetido à Corte Superior, no caso, o Supremo Tribunal Federal, exceto na hipótese de a inadmissão ter sido fundada em julgamento de recurso repetitivo ou firmada em regime de repercussão geral, o que não é o caso em questão. 



    Verifica-se que a decisão em questão não se ajusta a quaisquer das hipóteses acima, ou seja, não se cuida de matéria que tenha entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    [...]



    Além disso, não houve perda superveniente do objeto do agravo em recurso extraordinário, considerando também que a transação celebrada entre as partes se afigura inválida, nos termos do artigo 104, III, do CC, tendo como fundamento a consolidação de título judicial precário. 



    A decisão se equivoca ao validar os pressupostos formais da transação efetuada, não podendo se falar em objeto lícito, possível, determinado, na forma prescrita ou não defesa em lei, os quais não foram atendidos, principalmente em razão estar lastreado na teoria do fato consumado, já rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2067783/TO, REsp 2068279/TO e REsp 206763/TO) 



    Repita-se, as pendências na malfadada avença existem e são evidentes: acordo lavrado sem a intervenção ministerial e validando tese jurídica já refutada pelo Superior Tribunal de Justiça, fatores que impossibilitam a homologação. 



    O certo é que a homologação de acordo firmado entre as partes não enseja a perda do objeto, por não convalidar as ilegalidades ocorridas, persistindo o interesse jurídico do Ministério Público que tem como dever zelar pelos direitos individuais indisponíveis e fundamentais, como a saúde, a vida, educação etc.”. (eDOC 1 - ID: d8b57be9) 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Deixo de requisitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, não vislumbro hipótese de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    O ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, uma vez que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 620 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, está presente o interesse recursal e a comprovação do preparo é dispensável, por força do artigo 1.007, § 1º, do CPC. 



    Pela análise detida dos autos, verifico que o reconhecimento das supostas violações constitucionais apontadas pela parte recorrente somente poderiam ser constatadas a partir da análise da legislação infraconstitucional, fato que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tanto que o Supremo Tribunal Federal em julgado assentou o entendimento que não há repercussão geral em feitos relativos ao processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituições de ensino nacionais. Assim é o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 620 que restou assim ementado: (...)



    Ao apreciar o referido apelo excepcional, a Suprema Corte reconheceu que a matéria nele debatida é destituída de repercussão geral, haja vista que sua análise demandaria unicamente a interpretação da legislação local, inexiste questão constitucional a ser submetida ao crivo daquele excelso tribunal. 



    Desse modo, o STF fixou a seguinte tese: 



    A questão do direito ao processamento do requerimento de revalidação de diploma de graduação obtido em instituição de ensino superior estrangeira tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 



    Conforme se verifica, a questão decidida pela Suprema Corte, no julgamento da repercussão geral objeto do Tema n. 620, guarda perfeita correlação com a matéria debatida nos presentes autos, de modo que, o STF reconheceu que a matéria é destituída de repercussão geral, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inc. I, "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria de Recursos Constitucionais para as providências devidas.”. (eDOC 4 - ID: f748289a)



    Inconformado, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “Em razão das informações prestadas pela parte agravada no evento 85, alternativa não me resta senão, ante a perda do seu objeto, considerar prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário, por não mais subsistir o interesse recursal. 



    Como é cediço, o interesse recursal consiste na existência do binômio ‘necessidade e utilidade’ da pretensão apresentada pela parte interessada em seu recurso. A necessidade consiste na imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade se traduz na adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 



    No presente caso, a necessidade do agravo em recurso extraordinário não mais se apresenta, pois as partes já dispuseram sobre o bem da vida posto em litígio, tampouco há utilidade no recurso, pois o seu julgamento pela Corte Superior não resultará na alteração do que foi acordado pelas partes. 



    Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 



    Desta feita, a homologação do acordo formalizado entre as partes nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000863-71.2024.8.27.2722 (evento 06), acarretou o esvaziamento do presente recurso, em razão, repito, da superveniente perda de seu objeto. 



    Ante o exposto, reconheço como prejudicado o presente recurso.”. (eDOC 12 - ID: 2ff172ef)



     



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente